Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600032-16.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
DISPARO DE MENSAGENS VIA WHATSAPP. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
MAGIC WORDS. MULTA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos eleitorais interpostos contra a sentença que julgou procedente representação
para apuração de propaganda eleitoral antecipada, aplicando multa de R$ 5.000,00 a cada
representado, com base no art. 36, § 3º, da Lei das Eleições, em razão do envio de
mensagens de WhatsApp contendo pedindo votos em favor de pré-candidata antes do início
oficial da campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as mensagens enviadas caracterizam pedido
explícito de voto e, portanto, propaganda eleitoral antecipada; (ii) estabelecer se a candidata
beneficiada deve ser responsabilizada pela conduta do autor das mensagens.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44220729 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917572399000000043168882
Número do documento: 24112917572399000000043168882
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:35:19
3. As mensagens enviadas pelo marido da candidata incluem expressões como "pedir seu
apoio" e "elegermos juntos", configurando pedido explícito de voto, o que caracteriza
propaganda eleitoral antecipada conforme o art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
4. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que o candidato pode
ser responsabilizado por propaganda irregular quando há evidências de que ele tinha
conhecimento ou não poderia desconhecer o ato ilícito. O parentesco decorrente do
matrimônio entre a candidata e o autor das mensagens conduz à conclusão de que tinha ela
conhecimento de sua conduta.
5. A alegação de que as mensagens foram enviadas a um grupo restrito e de caráter pessoal
não encontram embasamento nas provas contidas nos autos, sendo que mesmo em grupos
privados as mensagens podem ser amplamente disseminadas, comprometendo a isonomia
entre as candidaturas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Mensagens de WhatsApp que contenham pedido explícito de voto caracterizam
propaganda eleitoral antecipada, independentemente da quantidade de destinatários.
2. O candidato é responsável por propaganda irregular veiculada por terceiros quando há
indícios de conhecimento ou en

Inteiro teor:
14/12/2024
Número: 0600032-16.2024.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 05/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem
Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600032-
16.2024.6.16.0145, que julgou procedente a presente Representação por Propaganda Eleitoral
Antecipada, para reconhecer a prática de propaganda eleitoral antecipada irregular e condenar os
requeridos Salete Bez e Antonio Bez, cada um, ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), na forma da fundamentação. (Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada ajuizada
por Ministério Público Eleitoral com fundamento no artigo 96 da Lei 9.504/97 e na documentação
que instrui a Notícia de Fato nº 0046.24.159189-3, em face de Salete Bez e Antonio Bez. Alegou que,
o representado Antonio Bez teria realizado pedido explícito de votos para a sua esposa Salete Bez,
que é candidata ao cargo eletivo de vereadora, mediante propaganda eleitoral antecipada, com o
intuito de desequilibrar o pleito eleitoral que se aproxima. A notícia fez-se acompanhar de prints
das mensagens enviadas pelo aplicativo whatsapp: "Boa tarde irmã! Sou diácono Antônio, marido
da Salete Bez e pai do Giovanni. A paz esteja com você e sua família. Queremos nesta mensagem,
falar de outro assunto. Estamos enviando está mensagem para pedir seu apoio. A Salete minha
esposa é oficialmente candidata a veradora em Curitiba. Estamos conversando com amigos e
amigas e pedindo apoio par nós juntos elegermos a Salete vereadora da nossa comunidade.
Gostariamos muito contar com você e sua família nesta nova missão." "Boa tarde Dora! Sou
diácono Antônio, marido da Salete Bez e pai do Giovanni. A paz esteja com você e sua família.
Queremos nesta mensagem, falar de outro assunto. Estamos enviando está mensagem para pedir
seu apoio. A Salete minha esposa é oficialmente candidata a veradora em Curitiba. Estamos
conversando com amigos e amigas e pedindo apoio par nós juntos elegermos a Salete vereadora
da nossa comunidade." A atitude dos representados viola a legislação eleitoral, visto que as
mensagens veiculadas constituem pedido explícito de voto em favor da candidata representada,
com o claro intuito de antecipar a propaganda eleitoral. Naturalmente, a propaganda em rede social
facilita e prepara a propaganda futura, gerando efeitos psicológicos mais significativos do que a
propaganda eleitoral direta. A propaganda antecipadamente veiculada gera proveito no futuro, por
ocasião do início da disputa eleitoral, gerando, entre os eleitores, a sensação de que já se conhece
o candidato, facilitando a assimilação de suas propostas e, por conseguinte, desequilibrando a
disputa e ferindo o princípio da isonomia, que orienta todo o processo eleitoral. Em relação ao
pedido explícito de voto, o Tribunal Superior Eleitoral já entendeu que pode ser reconhecido em
caso de utilização de palavras mágicas equivalentes em contexto que permita inferir, sem dúvidas,
a intenção de captação de voto, não sendo necessário o uso expresso de palavras como "vote",
"eleja", "apoie".) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
ANTONIO CARLOS BEZ (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
SALETE BAGOLIN BEZ (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44220729
29/11/2024
17:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44220729 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917572399000000043168882
Número do documento: 24112917572399000000043168882
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:35:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.612
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600032-16.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: SALETE BAGOLIN BEZ
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS BEZ
ADVOGADO: ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO - OAB/PR101600-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
DISPARO DE MENSAGENS VIA WHATSAPP. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
MAGIC WORDS. MULTA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos eleitorais interpostos contra a sentença que julgou procedente representação
para apuração de propaganda eleitoral antecipada, aplicando multa de R$ 5.000,00 a cada
representado, com base no art. 36, § 3º, da Lei das Eleições, em razão do envio de
mensagens de WhatsApp contendo pedindo votos em favor de pré-candidata antes do início
oficial da campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as mensagens enviadas caracterizam pedido
explícito de voto e, portanto, propaganda eleitoral antecipada; (ii) estabelecer se a candidata
beneficiada deve ser responsabilizada pela conduta do autor das mensagens.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44220729 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917572399000000043168882
Número do documento: 24112917572399000000043168882
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:35:19
3. As mensagens enviadas pelo marido da candidata incluem expressões como "pedir seu
apoio" e "elegermos juntos", configurando pedido explícito de voto, o que caracteriza
propaganda eleitoral antecipada conforme o art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
4. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que o candidato pode
ser responsabilizado por propaganda irregular quando há evidências de que ele tinha
conhecimento ou não poderia desconhecer o ato ilícito. O parentesco decorrente do
matrimônio entre a candidata e o autor das mensagens conduz à conclusão de que tinha ela
conhecimento de sua conduta.
5. A alegação de que as mensagens foram enviadas a um grupo restrito e de caráter pessoal
não encontram embasamento nas provas contidas nos autos, sendo que mesmo em grupos
privados as mensagens podem ser amplamente disseminadas, comprometendo a isonomia
entre as candidaturas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Mensagens de WhatsApp que contenham pedido explícito de voto caracterizam
propaganda eleitoral antecipada, independentemente da quantidade de destinatários.
2. O candidato é responsável por propaganda irregular veiculada por terceiros quando há
indícios de conhecimento ou envolvimento direto na prática ilícita.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36, § 3º, e art. 36-A; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 3º-A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI nº 9-24/SP, Rel. Min. Luiz Fux; TSE, AgR-
RE nº 060346286, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 03/11/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 44220729 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917572399000000043168882
Número do documento: 24112917572399000000043168882
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:35:19
Tratam-se de recursos eleitorais interpostos por SALETE BAGOLIN BEZ e ANTONIO CARLOS BEZ
(ids. 43968352 e 43968354) contra a sentença proferida pelo Juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba, por
meio da qual a Representação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL para apuração de
propaganda eleitoral antecipada foi julgada procedente.
A representação é fundamentada na denúncia de que o esposo da candidata SALETE BAGOLIN BEZ,
ANTONIO CARLOS BEZ, efetuou o disparo em massa de mensagens via whatsapp pedindo votos para sua
esposa no período anterior ao início da campanha eleitoral.
Na sentença (id. 43968341), o juízo a quo impôs como sanção o pagamento de multa para cada um dos
representados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme art. 36, § 3, da Lei das Eleições.
Em suas razões (id. 43968352), a recorrente SALETE BAGOLIN BEZ confirma que ANTÔNIO enviou
mensagens para pessoas próximas, mas alega que, à época dos fatos, não tinha conhecimento disso, pois
estava envolvida em atividades pré-eleitorais e não possuía a senha do celular do marido, de modo que não
se pode presumir que ela tivesse conhecimento das mensagens.
Sustenta ainda que se tratava de mensagem de caráter pessoal e que não foi enviada por meio de disparo em
massa e, embora fizesse referência a sua candidatura, não houve pedido explícito de voto.
Por fim, requer que a sentença seja modificada no sentido de afastar a sua condenação ao pagamento de
multa, sob o argumento de que desconhecia o envio das mensagens.
ANTONIO CARLOS BEZ, em suas razões (id. 43968354), argumenta que não houve disparo em massa,
que a mensagem foi enviada a um número restrito de pessoas e que não há qualquer prova nos autos que
sustente essa afirmação.
Aduz ainda que não houve propaganda antecipada, já que sua atitude foi apenas fazer menção à candidatura
de sua esposa, o que é legalmente amparado pelo art. 36-A da Lei das Eleições.
Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL considerou que a condenação foi considerada
adequada devido ao conteúdo das mensagens, que incluíam expressões como "pedir seu apoio" e "elegermos
juntos", caracterizando um pedido explícito de votos.
Argumenta que o fato configura propaganda eleitoral antecipada, de acordo com o art. 36 da Lei das
Eleições, pois houve pedido de voto antes do prazo permitido, independentemente de ter ocorrido disparo
em massa ou não.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44028932), manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento dos recursos.
É o relatório.

Num. 44220729 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917572399000000043168882
Número do documento: 24112917572399000000043168882
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:35:19
FUNDAMENTAÇÃO

A despeito de não certificado nos autos, em desobediência ao disposto no art. 339 do Provimento CRE/PR
nº 02/2021, em consulta aos autos digitais no PJe-1 foi possível verificar que a sentença de id. 43968341 foi
publicada em mural eletrônico em 23/08/2024 (sexta-feira), dela sendo opostos Embargos de Declaração em
24/08/2024 (ids. 43968346 e 43968347 - sábado), estes, por sua vez, julgados por decisão publicada em
29/08/2024 (quinta-feira). Considerando que ambos os recursos foram protocolados em 30/08/2024 (ids.
43968352 e 43968354 - sexta-feira), tem-se que são tempestivos.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL para apuração
de propaganda eleitoral antecipada em face de SALETE BAGOLIN BEZ e ANTÔNIO CARLOS BEZ, sob
alegação de que o recorrente ANTÔNIO CARLOS BEZ teria formulado pedido explícito de votos em
benefício de sua esposa, a recorrente SALETE BAGOLIN BEZ.
A autoria das mensagens objeto do processo é incontroversa, restando estabelecer se caracterizam ou não
pedido explícito de votos, a configurar propaganda eleitoral antecipada, bem como definir a
responsabilidade da candidata no envio dessas mensagens.
O recorrido argumenta que ANTÔNIO veiculou mensagens irregulares no WhatsApp, buscando apoio para
a candidatura de sua esposa, utilizando expressões como “para pedir seu apoio” e “contar com você e e sua
família”, configurando assim propaganda eleitoral antecipada, sujeita à multa conforme o artigo 36, §3º, da
Lei 9.504/97.
Para comprovar sua alegação, juntou aos autos os prints acostados no id. 43968325. As capturas de tela
apresentadas são as seguintes:
A fim de tutelar a isonomia e a normalidade do pleito, o legislador estabeleceu limites, inclusive temporais,
à propaganda eleitoral, que sempre foi permitida a partir do dia seguinte ao prazo final para o registro das
candidaturas.
Atualmente, esse marco temporal está previsto no art. 36 da Lei 9.504/97, sendo permitida a veiculação de
propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição.
Com a redução drástica do período eleitoral de 90 para 45 dias, ocorrida em 2015, o legislador incluiu novos
dispositivos permissivos no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, autorizando a prática de algumas condutas como
forma de antecipar o debate político e oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não
detém cargos públicos, que anunciem ao público sua intenção de concorrer.

Num. 44220729 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917572399000000043168882
Número do documento: 24112917572399000000043168882
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:35:19
A alteração legislativa teve a evidente intenção de criar um campo livre para a discussão de temas políticos
com vistas às eleições, “pois, perceptível que a limitação do tempo de campanha privilegia, em medidas
extensas, um conjunto de candidatos em detrimento dos demais, urge, como decorrência, dotar de garantias
a liberdade antecipada do discurso, sob pena de se reduzir o sentido da celebração dos pleitos,
transformando-os em meros instrumentos de transferência de poder a figuras políticas favorecidas pela
inércia ou pela extremada visibilidade inerente” (TSE. AgReg no AI nº 9-24. Redator designado: Min. Luiz
Fux).
O regramento do que foi convencionado chamar de período de pré-campanha está disposto no artigo 36-A
da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura
dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo,
a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade,
para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do
§ 4o do art. 23 desta Lei.
§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão.

Num. 44220729 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917572399000000043168882
Número do documento: 24112917572399000000043168882
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:35:19

Ao analisar o novo texto normativo, em julgamento paradigma (AgR-AI 9-24/SP) o Tribunal Superior
Eleitoral, em voto da lavra de seu então presidente, Ministro Luix Fux, fixou tese no sentido de que:

(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência
de dispêndio de recursos;
(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo
direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em “indiferentes eleitorais”,
situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça Especializada; e
(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda,
desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se;
todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato, assim
como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo
quando a forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente
relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao
alcance das possibilidades do pré-candidato médio.

No que se refere ao alcance da expressão “pedido explícito de votos”, a Corte Superior firmou entendimento
no sentido de que ele “poderá ser inferido não apenas de mensagem direta ("vote em", "peço o seu voto"),
mas também de contexto conceitual explícito que não deixe dúvida razoável acerca da intenção de captar
voto”. Esse entendimento hoje está consolidado na redação do artigo 3º-A da Resolução TSE nº
23.610/2019, com a redação atualizada pela Resolução TSE nº 23.732/2024. Confira-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que veicule
conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no
período de campanha.
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Durante os debates, ante a preocupação com o extremo subjetivismo na análise do tema, propôs-se a adoção,
como critério de inferência de expressões, da doutrina estadunidense das “palavras mágicas”, merecendo
destaque a ressalva contida no voto proferido pelo Min. Luiz Fux, que, analisando as expressões extraídas
do precedente da Suprema Corte dos EUA no caso Buckley vs. Valeo, alertou que:

Num. 44220729 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917572399000000043168882
Número do documento: 24112917572399000000043168882
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:35:19

as sugestões, embora oportunas, não resolvem em definitivo o tema, que é demasiado
complexo, inclusive porque os sentidos da linguagem são sensíveis a diversas variáveis,
entre as quais o modo de colocação e o contexto.

Com efeito, ao aplicar a referida teoria na análise dos atos de pré-campanha, é imprescindível observar que a
função jurídica das "magic words" no sistema americano é distinta, pois lá o que se quer é justamente
identificar o discurso eleitoral, distinguindo-o da comunicação de questões sociais. No Brasil, contudo, o
que se quer é, dentro de uma comunicação que já se assume eleitoral, pois permitido expressamente ao
candidato mencionar sua candidatura e qualidades pessoais, definir se há ou não pedido explícito de voto.
Nos Estados Unidos da América, o discurso sobre temas sociais é livre diante da primeira emenda (direito
constitucional de expressão). Opostamente, o discurso de cunho eleitoral é regulado, já que seu promovente
deve ser identificado - as ONGs, v.g., estão proibidas de realizar discurso político-eleitoral dado o seu
estatuto tributário - bem como a fonte de recurso ser discriminada - empresas e sindicatos, v.g., estão
proibidos de financiar campanhas.
Assim, uma ONG pode propagandear publicamente a causa animal, com base no direito constitucional de
expressão (advocacia de interesses). Mas está proibida de adicionar, nesta comunicação, alguma "magic
word", ou seja, a mensagem "vote em fulano, que vai zelar pela causa animal".
É possível tentar aproveitar o critério para a realidade nacional, desde que se proceda ao filtro de legalidade
das expressões. São as seguintes as "palavras mágicas" mencionadas pela Suprema Corte em nota de rodapé
no caso Buckley v. Valeo (1975): "vote for” - “vote para"; “elect" - “eleja”; “support" - “apoie” ou
“financie”; "cast your ballot for” - “nas urnas para”; "vote against” - “vote contra”; “defeat" - “derrote”;
“reject" - “rejeite”; "Smith for Congress” - “Fulano para o Congresso”.
Com exceção da expressão "Smith for Congress - Fulano para o Congresso" - que não é incompatível com a
legislação brasileira, que expressamente autoriza a menção à futura candidatura, desde que não haja pedido
expresso de votos - todas as demais palavras do conjunto exemplificativo referem-se a ação a ser
desempenhada pelo eleitor - a propaganda concita o eleitor a dar-lhe votos. São verbos - votar, eleger,
suportar, derrotar, rejeitar.
Penso que o vetor interpretativo a ser seguido para realizar esse filtro de legalidade é o objetivo da norma
que excepciona a vedação à propaganda eleitoral antes de 16 de agosto e regula o período de pré-campanha,
que é antecipar o debate político, oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não

Num. 44220729 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917572399000000043168882
Número do documento: 24112917572399000000043168882
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:35:19
detém cargos públicos, que anunciem ao público sua intenção de concorrer.
Nesse sentido, recorro-me mais uma vez ao fértil debate travado no Tribunal Superior Eleitoral durante o
julgamento do AgR-AI 9-24/SP, quando o Min. Tarcísio Vieira de Carvalho ponderou que:

essa lei é “dolosa”. É uma lei para permitir, em uma campanha de tiro curto, a geração de
candidaturas viáveis. Em 45 dias, espaço que antecede o período eleitoral, se esse não for
um espaço de liberdade, plena, total e irrestrita, não haverá competição. Nesse período é
impossível bater um candidato que seja conhecido por outros meios de comunicação.

Importante consignar, ainda, que se de um lado a norma permissiva do art. 36-A da Lei nº 9.504/97 é
voltada aos pré-candidatos, de outro visa a beneficiar o eleitor e o próprio sistema democrático. Garantir ao
eleitor o direito de se informar acerca dos pré-candidatos, de suas plataformas e das políticas públicas que
pretende implementar, bem como o de discutir abertamente os problemas da sua comunidade e solicitar a
apresentação de soluções é salutar ao exercício da democracia.
Em outras palavras, se o trânsito de ideias e informações deve ser livre e as discussões relativas às eleições e
àqueles que pretendem se lançar à arena política é salutar ao desenvolvimento da democracia, a
interpretação das regras tendentes a restringir esse debate deverá, sempre que possível, privilegiar a
liberdade de expressão.
No caso dos autos, a alegada propaganda antecipada foi veiculada por meio de mensagens enviadas
pelo esposo da candidata que, ao utilizar expressões como “para pedir seu apoio”, “pedindo apoio
para nós elegermos juntos” e “contar com você e nossa e sua família”, acabou por promover
propaganda eleitoral antecipada.
Em que pese a alegação de SALETE de que não estava ciente do envio das mensagens por não ter a senha
do celular de seu marido, essa justificativa se mostra crível. A uma, em razão do grau de parentesco
existente entre os recorrentes (esposo e esposa), que leva a crer que a atitude de ANTÔNIO não se deu por
conta própria. A duas, porque ela é a pessoa diretamente beneficiada pela antecipação da campanha, sendo
pouco provável que seu marido tenha agido isoladamente para favorecê-la.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também é pacífica no sentido de que o candidato
pode ser responsabilizado por propaganda irregular quando as circunstâncias indicarem que ele tinha
conhecimento ou não poderia desconhecer a existência do ato irregular. Neste sentido:

Num. 44220729 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917572399000000043168882
Número do documento: 24112917572399000000043168882
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:35:19

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. SENADOR.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ARTS. 39, § 8º, DA
LEI 9.504/97 E 26, §1º, DA RES.-TSE 23.610/2019. BANNERS JUSTAPOSTOS.
EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. PRÉVIO CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve-se aresto do TRE/GO em que se confirmou a
condenação do agravante, candidato ao cargo de senador por Goiás nas Eleições 2022, ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, solidária com outros representados, pela
divulgação de propaganda eleitoral com efeito de outdoor, em desacordo com os arts. 39, §
8º, da Lei 9.504/97 e 26, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019.
2. No agravo, não se questiona a natureza irregular da propaganda, mas apenas a falta de
responsabilidade do agravante pelo ilícito, uma vez que não teria sido comprovado o seu
prévio conhecimento a respeito da conduta irregular.
3. Nos termos do art. 40-B, parágrafo único, segunda parte, da Lei 9.504/97, "[a]
responsabilidade do candidato estará demonstrada [...] se as circunstâncias e as
peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não
ter tido conhecimento da propaganda". Precedentes.
4. Na espécie, o TRE/GO consignou, a partir das provas dos autos, que o agravante teve
prévio conhecimento da publicidade, visto que a afixação dos banners exigiu gasto de
campanha e confecção gráfica, concluindo-se que o material foi entregue ao dono do
imóvel pelos candidatos.
5. O precedente trazido a título de dissídio pretoriano possui contornos fáticos diversos, na
medida em que se trata de campanha com dimensão geográfica em muito superior (cargo
de presidente da República) e, ademais, naquele caso os outdoors foram afixados por
iniciativa e responsabilidade de cooperativa de produtores rurais.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060346286, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/11/2023)

O argumento de ANTÔNIO de que as mensagens eram de cunho pessoal e foram enviadas apenas a pessoas
com quem mantinha relações próximas não encontra embasamento nas provas contidas nos autos.
De ambos os prints juntados, verifica-se que ANTÔNIO está identificado pelo seu número de telefone ao
invés de seu nome, indicando que quem recebeu as mensagens não o tinha entre seus contatos.

Num. 44220729 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917572399000000043168882
Número do documento: 24112917572399000000043168882
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:35:19
Além disso, do primeiro print juntado com a inicial verifica-se que o destinatário da mensagem integrava
um grupo dentro do aplicativo em comum com o recorrente (“O Evangelho em minha, em nossa casa”), o
que leva à conclusão de que ANTÔNIO utilizou-se da lista de participantes ao menos desse grupo para
envio do pedido de votos em favor de SALETE.
Mesmo em grupos privados, as mensagens podem ser compartilhadas e amplamente disseminadas,
comprometendo o equilíbrio da disputa eleitoral.
Diante do exposto, fica devidamente comprovada a prática de propaganda eleitoral antecipada, caracterizada
pelo pedido explícito de votos em período de pré-campanha.
Assim, em conformidade com a legislação eleitoral e a jurisprudência do TSE, a manutenção da sentença
condenatória é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO dos recursos interpostos para, no mérito, NEGAR-LHES
PROVIMENTO, mantida a sentença que julgou procedente a Representação, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44220729 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917572399000000043168882
Número do documento: 24112917572399000000043168882
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:35:19
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600032-16.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
SALETE BAGOLIN BEZ, ANTONIO CARLOS BEZ- Advogados do(a) RECORRENTE: MILTON
CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A - Advogado
do(a) RECORRENTE: ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO - PR101600-A - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.11.2024